Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu pela prática do crime previsto no art. 147-A, caput, c/c § 1o, inciso II, CP, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. O réu foi absolvido por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as condutas praticadas pelo réu no período de aproximadamente 48 horas após o término inadvertido do relacionamento configuram o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal, considerando os elementos típicos da reiteração qualificada e do abalo psicológico necessários à caracterização do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição exige conduta reiterada que se estenda temporalmente de forma a criar estado de angústia permanente na vítima, caracterizando assédio psicológico.
4. 4. As condutas do réu concentraram-se em curtíssimo período de 48 horas, durante momento de extrema tensão emocional decorrente da separação abrupta do relacionamento.
5. 5. A repetição exigida pelo tipo penal deve ser qualificada, demonstrando padrão obsessivo e sistemático que perdure temporalmente, não verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 147-A, caput e § 1o, inciso II, do Código Penal; Art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.